Tribunal: TJSP
Processo: 1001640-07.2016.8.26.0084
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ENERGIA ELÉTRICA. Consumidor que teve o aparelho medidor retirado de sua unidade com apuração unilateral de valores devidos em período anterior, portanto, não pode ter os serviços de fornecimento de energia elétrica negados. Indenização por danos morais devida na hipótese dos autos, pela ilegal recusa de prestação de fornecimento público de caráter essencial.

Ementa:
APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ENERGIA ELÉTRICA. Consumidor que teve o aparelho medidor retirado de sua unidade com apuração unilateral de valores devidos em período anterior, portanto, não pode ter os serviços de fornecimento de energia elétrica negados. Indenização por danos morais devida na hipótese dos autos, pela ilegal recusa de prestação de fornecimento público de caráter essencial. RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000295368
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001640-07.2016.8.26.0084, da Comarca de Campinas, em que é apelante COMPANHIA
PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL, é apelado ZENALDO DA SILVA (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente) e CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001640-07.2016.8.26.0084 -Voto no 31358
2
Apelação Cível - no 1001640-07.2016.8.26.0084
Apelante/Ré:
COMPANHIA
PAULISTA
DE
FORÇA E LUZ - CPFL
Apelado/Autor:
ZENALDO DA SILVA
MM. Juiz de Direito: Maristéla Tavares de Oliveira Farias
Comarca de Campinas 5a Vara Judicial do Foro Regional de
Vila Mimosa
Voto no 31358
APELAÇÃO.
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS.
ENERGIA
ELÉTRICA. Consumidor que teve o aparelho medidor retirado de
sua unidade com apuração unilateral de valores devidos em
período anterior, portanto, não pode ter os serviços de
fornecimento de energia elétrica negados. Indenização por danos
morais devida na hipótese dos autos, pela ilegal recusa de
prestação
de
fornecimento público de caráter essencial.
RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO.
Trata-se de “ação ordinária” ajuizada por
ZENALDO DA SILVA contra COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ CPFL,
julgada parcialmente procedente pela r. sentença (e-fls. 300/304), declarando o
valor da dívida do período discutido em 2.804,48 kws, que pode ser cobrado em
até seis vezes, bem como para condenar a Ré ao pagamento de indenização por
danos morais no total de R$ 6.000,00. Em razão da sucumbência, condenou a Ré
ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários
advocatícios fixados em 15% sobre o valor da causa.
Inconformada, a Ré interpôs recurso de
apelação (e-fls. 309/319), alegando a regularidade de sua conduta de apuração de
valores devidos em virtude de irregularidades na medição do consumo de energia
elétrica, inclusive mediante suspensão do fornecimento ao consumidor. Refutou a
ocorrência de danos morais e, alternativamente, a redução do valor fixado.
Intimado, o Autor apresentou contrarrazões
(e-fls. 325/332), pugnando pela manutenção da r. sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001640-07.2016.8.26.0084 -Voto no 31358
3
É o relatório sucinto.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra r. sentença de parcial procedência da pretensão relativa à fixação dos
valores devidos em virtude de débitos anteriores à retirada do aparelho medidor e
mediante apuração unilateral, além da indenização por danos morais.
Na hipótese dos autos, a causa de pedir do
Autor está lastreada: (a) na irregularidade do procedimento de apuração unilateral
dos débitos, (b) na irregularidade da suspensão do fornecimento de energia
elétrica por tais débitos, e (c) geradora de danos morais indenizáveis.
Com razão o Autor.
Pois bem. A Ré pautou sua atuação nas
disposições previstas em Resolução da ANEEL, mais especificamente no art. 113
da Resolução Normativa no 414, com redação dada pela Resolução Normativa no
479, de 03.ABR.2012, cujo teor cumpre transcrever:
“Art. 113. A distribuidora quando, por motivo de
sua responsabilidade, faturar valores incorretos, faturar pela média dos últimos
faturamentos sem que haja previsão nesta Resolução ou não apresentar fatura, sem
prejuízo das sanções cabíveis, deve observar os seguintes procedimentos:
I - faturamento a menor ou ausência de
faturamento: providenciar a cobrança do consumidor das quantias não recebidas,
limitando-se aos últimos 3 (três) ciclos de faturamento imediatamente anteriores ao ciclo
vigente;”.
Extrai-se da supracitada norma, portanto, que
o método de cobrança utilizado é cabível quando o faturamento for erroneamente
faturado por motivo de responsabilidade da própria distribuidora, isto é, por sua
culpa.
O que se verifica, contudo, é que o
faturamento incorreto se deu por motivo atribuível ao consumidor (fraude no
medidor de energia), o que retrata as hipóteses previstas nos art. 114, II, e 115, I e
II, de mencionada Resolução, que assim dispõem:
“Art. 114. Caso a distribuidora tenha faturado
valores incorretos por motivo atribuível ao consumidor, devem ser observados os
seguintes procedimentos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001640-07.2016.8.26.0084 -Voto no 31358
4
II - faturamento a menor: providenciar a cobrança
do consumidor das quantias não recebidas.
Art. 115. Comprovada deficiência no medidor ou
em demais equipamentos de medição, a distribuidora deve proceder à compensação do
faturamento de consumo de energia elétrica e de demanda de potência ativa e reativa
excedentes com base nos seguintes critérios:
I - aplicar o fator de correção, determinado por
meio de avaliação técnica em laboratório, do erro de medição;
II - na impossibilidade de determinar os
montantes faturáveis pelo critério anterior, utilizar as respectivas médias aritméticas dos
valores faturados nos 12 (doze) últimos ciclos de faturamento de medição normal,
proporcionalizados em 30 (trinta) dias, observado o disposto no § 1o do art. 89;
E, diante de declaração da própria Ré de que
não foi possível aplicar o fator de correção previsto no inciso primeiro, a apuração
dos valores exige aplicação do inciso segundo, ou seja, pela média aritmética dos
valores faturados nos doze últimos ciclos de faturamento normal.
Na espécie, tendo o magistrado “a quo”
procedido de acordo com tal entendimento, não há que se falar em alteração da
forma de faturamento do débito, de modo que o montante apurado pela Ré era, de
fato, indevido, porquanto apurado de maneira irregular. E, sendo irregular, jamais
poderia ensejar a suspensão do fornecimento na unidade consumidora do Autor,
ainda mais por se tratar de débitos pretéritos.
Ora, o C. Superior Tribunal de Justiça firmou
entendimento no sentido de que a suspensão do fornecimento de energia elétrica
é possível apenas na hipótese de inadimplência de conta regular, ou seja, relativa
ao mês de consumo, sendo, portanto, descabida quando se tratar de débito
pretérito, em razão do princípio da continuidade do serviço público
essencial.
Assim, desde o início, não poderia a Ré
recusar-se a fornecer serviço público de caráter essencial ao Autor com lastro em
débitos pretéritos e que não guardam nenhuma relação com qualquer conduta do
consumidor. Tal conjuntura leva à constatação de que a conduta da Ré foi ilícita e,
portanto, geradora de danos morais indenizáveis ao Autor, que tinha direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001640-07.2016.8.26.0084 -Voto no 31358
5
fundamental subjetivo à percepção de energia elétrica em seu imóvel e não o
obteve. O dano moral é, pois, patente.
Para o arbitramento do valor indenizatório é
certo
que
devem
ser
considerados
os princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, a fim de se atender as funções (i) reparatória e (ii) punitiva do
instituto da responsabilidade civil. Ressalve-se, ainda, que não deve a indenização
pelo dano moral representar procedimento de enriquecimento injustificado para
aquele que se pretende indenizar, já que, dessa forma, haveria um desvirtuamento
ilícito do ordenamento jurídico e, ao mesmo tempo, não pode transparecer
iniquidade ao causador do dano.
O “caput” do art. 944 do CC/2002 prevê: “A
indenização mede-se pela extensão do dano”, assim, deve o juiz “agir com prudência,
atendendo, em cada caso, às suas peculiaridades e à repercussão econômica da
indenização, de modo que o valor da mesma não deve ser nem tão grande que se
converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequeno que se torne inexpressivo”
(TJMG, Ap. 87.244, 3a Cam. J. 09.04.1992, repertório IOB de jurisprudência, n.3,
p. 7679).
Ainda, leciona o i. Carlos Roberto Gonçalves:
“Levam-se em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a
situação do ofensor, a condição do lesado, preponderando, a nível de orientação central,
a ideia de sancionamento ao lesado (punitive damages)” (em Responsabilidade Civil,
Ed. Saraiva, p. 573).
Na hipótese dos autos, a fixação da
indenização por danos morais no montante de R$ 6.000,00 mostra-se adequada e
razoável diante das circunstâncias do caso, em especial a manutenção indevida
do nome do Autor nos cadastros de proteção ao crédito, por se tratar de valor que
indeniza o Autor sem locupletá-lo injustificadamente, servindo, por outro lado, para
punir e desestimular condutas reiteradas da Ré e de seus prepostos.
Logo, o presente recurso não merece
provimento, mantendo-se integralmente a r. sentença proferida. E, nos termos do
art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, é devida a majoração dos honorários
advocatícios sucumbenciais para o patamar de 17% sobre o valor da causa.
Ante
o
exposto
CONHEÇO
e
NEGO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001640-07.2016.8.26.0084 -Voto no 31358
6
PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pela Ré, majorados os
honorários advocatícios de sucumbência, nos termos do art. 85, §11, do CPC,
para o importe de 17% sobre o valor da causa. No mais, fica mantida a r.
sentença.
Berenice Marcondes Cesar
Relatora